Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada pela parte adversa, prorrogando-se não suscitada, de maneira que não pode declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.
2. Deu-se provimento ao recurso.